Tribunal: TJPA
Processo: 0002882-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002882-16.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REIA SILVIA LEMOS DA COSTA E SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IGEPREV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO EMBARGADO QUANTO A FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA/EMBARGADA DE PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS FORMALIZADOS JUNTO AO IGEPREV E À UEPA NO MÊS DE MARÇO DE 2012 COM A PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO, EM RAZÃO DO ÓBITO DO SERVIDOR PÚBLICO, OCORRIDO NO DIA 06/03/2012, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A alegação de omissão e contradição no Acórdão impugnado, no que tange ao marco inicial dos efeitos financeiros da pensão, não se sustenta. Manifesta tentativa de revisão de mérito, acerca da deliberação quanto ao reconhecimento de comprovação pela autora/embargada quanto ao protocolo do pedido de pensão junto ao IGEPREV e à UEPA no mês de março de 2012, conforme o acervo probatório produzido.

4. Inexistência de omissão e/ou contradição no Acórdão. Embargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER dos Embargos de Declaração e Negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em Apelação opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face do
Acórdão
(id 3425869), proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, sob a minha relatoria, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, reformando a Sentença para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, conforme a Ementa a seguir transcrita:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PREVENÇÃO E CONTINÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALORDA PENSÃO RETROATIVA A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA CONSIDERADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO REALIZADO EM MARÇO DE 2012. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. CONDENAÇÃO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO EMCUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA PARA EXCLUIR ACONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE”.

Irresignado, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
interpôs
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
, argumentando a necessidade de suprir omissão e contradição existentes no julgado, referente ao termo inicial para o pagamento dos valores retroativos do benefício previdenciário, afirmando que a parte interessada não preencheu nenhum requerimento de benefício e não juntou nenhum documento pessoal no protocolo n° 2012/140347 em março de 2012.

Ao final, requer seja sanada a omissão/contradição para que seja fixada a data de início dos efeitos financeiros da pensão da embargada, o dia 30 de novembro de 2012, afirmando que a embargada efetuou o requerimento do benefício naquela data (id 3549343). Juntou documentos.

A
embargada Réia Silvia Lemos da Costa e Silva Gomes
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3633225).

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de Embargos de Declaração, possui previsão no artigo 1.022 do CPC, sendo cabível nas seguintes situações, senão vejamos:

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

O recurso de embargos de declaração é oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na hipótese dos autos, o embargante afirma que o Acórdão é omisso e contraditório no tocante a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão, afirmando que a data correta do requerimento administrativo seria o mês de novembro de 2012 e não a data de 27/03/2012, como considerado na decisão embargada.

No caso concreto, importa contextualizar que a embargada ajuizou Ação para a Concessão de Pensão por Morte, em face do IGEPREV, ora embargante, referente ao cargo de professor ativo junto a Faculdade de Medicina da UEPA, em razão de ser viúva do servidor Cantídio Rodrigues Gomes, falecido em 06/03/2012, conforme Certidão de Óbito (id 3549347).

Por outro lado, o recorrente defende a reforma da decisão embargada, afirmando que o requerimento do benefício de pensão teria sido protocolizado pela recorrida, após o prazo legal de 06 (seis) meses, somente em novembro de 2012.

Feitas essas considerações, a partir de uma simples leitura do acórdão impugnado, constata-se que inexistem a omissão e contradição apontadas, tendo em vista que a questão referente ao marco inicial dos efeitos financeiros da pensão consistia no mérito recursal da Apelação oposta pelo IGEPREV havendo expressa deliberação no Aresto embargado quanto a matéria discutida, restando consignado que a autora, ora embargada, comprovou ter efetuado o protocolo n° 2012/140347 junto ao IGEPREV na data do dia 27/03/2012, assim como, no dia 29/03/2012 a recorrida formalizou junto à UEPA pedido expresso de pagamento de pensão, conforme diversos requerimentos administrativos, anexados à inicial (vide id 1296413).

Do exame dos autos e do acervo probatório produzido pela autora/embargada, resta incontroverso que o servidor faleceu no dia 06/03/2012, sendo que, no mesmo mês de março, protocolizou pedidos junto ao IGEPREV e junto à UEPA, respectivamente, nos dias 27 e 29/03/2012.

O embargante alega a tese de se tratar de mera comunicação de óbito do servidor e não de pedido de pensão, todavia a argumentação não merece prosperar.

Analisando o Protocolo n° 2012/140347 (id 1296413), constam as informações de que o requerimento administrativo foi protocolizado no dia 27/03/2012, assim como o feito administrativo indica como “Assunto: Pagamento de Pessoal” e como “Complemento: Comunicado de Óbito” e como interessado há a indicação do nome do servidor falecido.

Nesse contexto, a embargada não pode ser penalizada com a identificação ou autuação realizada pelo órgão previdenciário no requerimento administrativo n° 2012/140347, formalizado no dia 27/03/2012 pela viúva do servidor falecido, no qual comunica o óbito e solicita o pagamento, considerando a sua condição de esposa, conforme certidão de casamento, inclusive por efetuar o pedido no mês de março de 2012, diante do óbito ocorrido no dia 06/03/2012.

Assim, nos termos do voto proferido, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação oposto pelo IGEPREV, referente a deliberação como marco inicial dos efeitos financeiros da pensão pretendida a data de 27/03/2012.

Portanto, conclui-se que os embargos apenas representam o inconformismo do órgão previdenciário com a decisão que foi desfavorável aos seus interesses.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, creio ser importante registrar: não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) (grifei)”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente os termos do
Acórdão (id 3425869)
, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022 do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 17/11/2021